Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da Agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhorar 30% do salário da parte Agravada.
III. Razões de decidir
3. A CF em seu art. 7o, caput e inc. X, é clara ao estabelecer que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa”.
3.1. O art. 833, IV, §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia ou quando os rendimentos excedem 50 salários mínimos.
3.2. No caso, a Agravada aufere remuneração inferior ao estipulado no art. 833, §2o do CPC.
3.3. Na hipótese, a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: "A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 7o, caput e inciso X; artigo 833, IV, §2o, do Código de Processo Civil; Súmula Vinculante no. 10/STF.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).